Tribunal: TJPA
Processo: 0802878-29.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802878-29.2022.8.14.0000

PACIENTE: WALDECI BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE PLANTÃO CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0802878-29.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0803233-97.2022.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. ANDRÉ ARAUJO PINHEIRO OAB/PA 22.819

PACIENTE: WALDECI BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA DE PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, § 2º, incisos I e II do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0802878-29.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0803233-97.2022.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. ANDRÉ ARAUJO PINHEIRO OAB/PA 22.819

PACIENTE: WALDECI BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA DE PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, § 2º, incisos I e II do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
WALDECI BARBOSA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DE PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

De acordo com a impetração o Paciente foi custodiado em situação flagrancial no dia 24/02/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2, I e II do Código Penal Brasileiro.

Relata o impetrante que no dia 25/02/2022, foi negado ao demandante a oportunidade de responder ao processo em liberdade, deixando de aplicar as medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz que no decreto prisional originário, o Juízo singular apenas se ampara em argumentos de mérito, ressalta a gravidade do crime assim como sua repercussão social, não indicando fatos concretos que evidenciem o periculum libertatis, apontando apenas elementos configurados no próprio tipo penal.

Alega que não há indícios de que o coacto poderá oferecer perigo a ordem pública, inexistindo justificativas que demonstrem que ele cometa delitos habitualmente, e que não seja suficiente a aplicação de medidas cautelares.

Assevera que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.

Por tais razões, pugna pela concessão da medida liminar, para que seja expedido o competente alvará de soltura ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, cuja liminar foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 17/03/2022, por meio do Ofício n.º 05/2022 (ID. 8564832).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a custódia está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) A autoridade policial lavrou auto de prisão em flagrante contra Waldeci Barbosa dos Santos e Luiz Fernando Moraes Costa, investigados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, fato ocorrido em 24/02/2022. O delegado pediu a decretação da prisão preventivados flagranteados. Através de advogado, foi requerida a soltura do autuado Waldeci. (...)

Compulsando

os autos, verifica-se que as formalidades essenciais foram observadas pela autoridade policial. Foram ouvidos condutor, testemunhas, vítima e os autuados. O estado de flagrância está configurado, nos termos do art. 302, inciso II, do CPP, pois os flagrados foram detidos logo após subtraírem, mediante grave ameaça perpetrada pelo uso de arma de fogo, o carro, o celular e uma joia pertencentes à vítima. Conforme laudos de exames de corpo de delito juntado aos autos, não houve ofensa à integridade corporal dos presos.

Mesmo não havendo nenhum vício no auto de prisão em flagrante, cabe analisar se a custódia é medida imperativa, pois a constrição à liberdade nesta fase inicial é medida extrema que deve ser aplicada apenas em situações específicas e absolutamente necessárias, pois a regra é a liberdade do processado ainda não declarado culpado. O permissivo legal a essa segregação cautelar está previsto no art. 312 do CPP, onde são delineados os pressupostos e os fundamentos inarredáveis à medida de exceção.

Primeiro, cabe perscrutar a existência do fumus boni iuris. Nesse sentido, a materialidade delitiva está demonstrada, inicialmente, pelos autos de apreensão e entrega de objeto, onde constam a apreensão deum revólver calibre .38, um aparelho celular Samsung J-8 preto e um anel de ouro com pedras de safira e a respectiva devolução dos bens pertencentes à ofendida.

Já os indícios da autoria são constatados, neste primeiro momento, pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial. Os policiais relataram que foram informados acerca da ocorrência de um roubo em concurso de agentes, com uso de arma, ocorrido no interior de uma padaria no bairro do Coqueiro, onde foi subtraído o veículo Volkswagen Fox Xtreme, branco, de placa QVH 2466, pertencente à vítima Kamila, por isso passaram a fazer buscas ao veículo, vindo a encontrá-lo na Rodovia do Tapanã, após abordarem o carro, os autuados saíram de dentro dele e se jogaram no chão, com Luiz Fernando foi encontrado um revólver calibre.38 e um celular Samsung J-8 preto (objeto que posteriormente identificou-se como sendo de propriedade da vítima Kamila), ambos os flagranteados admitiram a prática do roubo. A ofendida esclareceu as circunstâncias do delito, ressaltando que estava em uma padaria quando foi surpreendida pelos autuados que, com uso de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, tomaram-lhe a chave do veículo Volkswagen Fox Xtreme, branco, de placa QVH 2466, o aparelho celular e um anel de ouro com pedras de safira. A vítima relatou, ainda, que logo após o crime, acionou a polícia militar, informou a localização do aparelho celular dela, que possuía sistema de rastreamento, e que os meliantes foram detidos cerca de trinta minutos depois do fato.

Dado o passo inicial, cabe seguir adiante e verificar se está presente pelo menos um dos fundamentos da custódia excepcional.

Nesse sentido, a prisão preventiva dos flagranteados se fundamenta na garantia da ordem pública. A suposta ação criminosa imputada a eles revela a concreta periculosidade dos agentes. No interior de um estabelecimento comercial, os autuados surpreenderam a ofendida e a ameaçaram ostentando uma arma de fogo, conseguindo, assim, subtrair dela o carro, o aparelho celular e uma joia, em seguida fugiram, mas acabaram capturados em flagrante delito. Portanto, a liberdade dos flagranteados representaria intolerável risco à ordem pública.

Reconhecida a plausibilidade da imputação e o periculum libertatis, necessário manter a segregação cautelar dos investigados, não sendo suficiente nenhuma das medidas cautelares mencionadas no art.319 do Código de Processo Penal.

A concessão da liberdade provisória, depois de verificada a ocorrência das

hipóteses que autorizam

a prisão preventiva, seria baseada num juízo temerário, que não deve prosperar. Vale ressaltar, que o indiciado Luiz Fernando possui condenação, em processo em trâmite, pelo crime de porte ilegal de armas. Nesse passo, é irrelevante saber se os flagrados são primários, trabalhadores ou se têm domicílio certo, não havendo razões para deferir o pedido de soltura realizado pelo indiciado Waldeci.

Em face do exposto,1-
Homologo o auto de prisão em flagrante.
Presente a condição do art. 313, I, do Código de Processo Penal, bem como os pressupostos e um dos fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal (garantia da ordem pública),
e converto a prisão em flagrante de WALDECI BARBOSA DOS SANTOS
(natural de Belém/PA, nascida em 25/02/2001, filho Marijani dos Santos Barbosa e Waldeci Afeu dos Santos,) e LUIZ FERNANDO MORAES COSTA (natural de Belém/PA, nascido em 04/06/1997, filho de Gisele Maria Moraes Costa) em custódia preventiva. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas.
Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado constrangimento ilegal na prisão do demandante.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 09/06/2022